Tribunal: TJSP
Processo: 1031774-24.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Desídia do Réu no patrocínio dos interesses da Autora em processo judicial efetivamente reconhecido pela r. sentença prolatada. Ausência de nexo de causalidade entre tal conduta e os danos narrados (resultado da demanda), eis que o julgamento proferido em desfavor da Autora deu-se em razão de prática de fraude e simulação negocial, sob conduta de

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Desídia do Réu no patrocínio dos interesses da Autora em processo judicial efetivamente reconhecido pela r. sentença prolatada. Ausência de nexo de causalidade entre tal conduta e os danos narrados (resultado da demanda), eis que o julgamento proferido em desfavor da Autora deu-se em razão de prática de fraude e simulação negocial, sob conduta de litigância de má-fé. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031774-24.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante REINILDES
CONTI PICCOLI, é apelado PAULO WANDERLEY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursoda autora
conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031774-24.2016.8.26.0114 -Voto no 31666
2
Apelação Cível - no 1031774-24.2016.8.26.0114
Apelante/Autora:
REINILDES CONTI PICOLI
Apelado/Réu:
PAULO WANDERLEY
MM. Juiz de Direito: Fabio Varlese Hillal
Comarca de Campinas 4a Vara Cível
Voto no 31666
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Desídia do Réu no patrocínio dos interesses da Autora
em processo judicial efetivamente reconhecido pela r. sentença
prolatada. Ausência de nexo de causalidade entre tal conduta e os
danos narrados (resultado da demanda), eis que o julgamento
proferido em desfavor da Autora deu-se em razão de prática de
fraude e simulação negocial, sob conduta de litigância de má-fé.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA
PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de reparação por danos
materiais e morais” (e-fls. 01/13) ajuizada por REINILDES CONTI PICOLI contra
PAULO WANDERLEY, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 696/698),
cujo relatório adoto, condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformada, a Autora interpôs recurso de
apelação (e-fls. 707/719), salientando que o advogado tem dever de patrocinar os
interesses do cliente e, mesmo perante a falta de pagamento de honorários, não
pode se furtar a tal dever sem efetivar a devida rescisão do mandato, o que não
ocorreu “in casu”. Afirmou que a perda de prazos processuais pelo Réu
(contrarrazões de recurso de apelação, ausência de indicação de provas a serem
produzidas, ausência em audiência de produção de provas orais e perda de novo
prazo para contrarrazões recursais) e a ausência de comunicação à cliente dos
prazos, atos e possibilidades processuais geraram o dano advindo de sua
condenação em segunda instância, que deve ser reparado pelo causídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031774-24.2016.8.26.0114 -Voto no 31666
3
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 720) e, intimado, o Réu apresentou contrarrazões (e-fls. 722/725), seguindo-
se o recebimento do recurso em seus efeitos suspensivo e devolutivo (e-fls. 728).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente ação ajuizada por cliente contra advogado, por
má prestação de serviços.
O presente recurso não merece provimento.
Em primeiro lugar, impende observar que a
r. sentença prolatada reconheceu expressamente que houve má prestação de
serviços advocatícios pelo Réu, em virtude de sua desídia em relação aos prazo
processuais e à falta de comunicação com a Autora. Logo, não se pode conhecer
da parte do presente recurso que diz respeito ao dever de boa prestação de tais
serviços e à caracterização de desídia do Réu, porque carece interesse recursal à
Autora.
Em segundo lugar, afirma a Autora que, se
não fosse a conduta desidiosa do Réu, lograria êxito na demanda em que esse
último atuava como seu advogado, qual seja, ação de imissão de posse (e-fls.
18/21). Isso porque, além de não comunicar à cliente os atos processuais, bem
como as possibilidades de atuação e os prazos pertinentes, o Réu perdeu prazo
para apresentar contrarrazões ao primeiro recurso de apelação da parte contrária
e, depois de anulado o feito para produção de provas, deixou de indicar eventuais
provas que pretendia produzir, deixou de comparecer à audiência para oitiva de
prova oral e perdeu prazo para contrarrazões do segundo recurso de apelação da
parte contrária.
Ora, salta aos olhos, então, que, mesmo
sem atuação efetiva e correta do Réu, a Autora teve ganho de causa em primeira
instância por duas ocasiões. Também se observa que a segunda instância,
recursal, primeiro anulou a r. sentença para produção de provas e, depois,
negando-se à conversão do feito em diligência, julgou improcedente a ação e
procedente a reconvenção da parte contrária.
Acontece que os motivos do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031774-24.2016.8.26.0114 -Voto no 31666
4
definitivo proferido em segunda instância em desfavor da Autora não foram a
perda de prazos processuais, a falta de provas ou qualquer espécie de efeito de
presunção ou de revelia. Em outras palavras, não foram as condutas desidiosas
do Réu determinantes para o julgamento. E, tal constatação fica ainda mais clara
pela leitura daquele v. acórdão (e-fls. 60/72), quando se observa que o
fundamento de julgamento foi a fraude perpetrada pelos Autores daquela
demanda, a Autora inclusive, com simulação contratual e prática de litigância de
má-fé pela procrastinação do feito. Confira-se trechos determinantes (e-fls.
70/72):
“Diante
dessa
situação
fática-probatória,
revelado nos autos, através de indícios veementes e harmônicos, em que se funda o
esclarecimento da verdade, que se desejou saber, dúvida não resta que o autor-apelado
procurou flanquear o impossível obstáculo legal com que se defrontam os usurários, vale
dizer, a proibição de pacto comissório, que, à evidência, está arrimada no motivo de
ordem ética. (...)
Todas essas razões, de direito e de justiça,
ditam e informam a imprestabilidade dos contratos de compra e venda e de comodato
simuladamente engendrados pelo autor-apelado, para garantia de seu precioso crédito
(...).
Segue-se que, omitindo, propositadamente, fato,
reputado essencial ao julgamento da causa, inquestionavelmente, faltou, o autor-
apelado, ao dever de dizer a verdade, fundamento da lealdade processual.”
Logo,
foi
a
fraude
perpetrada,
com
simulação negocial, sob prática de litigância de má-fé, que levou ao julgamento
desfavorável à ora Autora, motivo pelo qual não há nenhuma espécie de nexo de
causalidade entre qualquer conduta do Réu, por desidiosa que seja, com o
resultada daquela demanda em que atuou como advogado. E, dessa forma,
ausente nexo de causalidade, pressuposto da responsabilidade civil (art. 186,
Código Civil), não se pode acolher a pretensão da Autora.
O
presente
recurso,
pois,
conhecido
somente em parte, na parte conhecida, não merece ser provido, devendo-se,
ademais, aumentar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos
ao Réu, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o razoável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031774-24.2016.8.26.0114 -Voto no 31666
5
patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e,
na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
pela Autora, com o AUMENTO do valor dos honorários advocatícios de
sucumbência devidos ao Réu para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora